Tribunal: TJPA
Processo: 0005413-95.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. FURTO DE ENERGIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INCONFORMISMO DO ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO. ILEGITIMIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A legitimidade do Assistente de AcusaÃ§Ã£o para recorrer estÃ¡ restrita Ã s hipÃ3teses elencadas no art. 271 do CÃ3digo de Processo Penal. Precedentes do STJ.2. Nessa linha de raciocÃnio, o assistente da acusaÃ§Ã£o nÃ£o tem legitimidade para interpor recurso contra decisÃ£o que concede a suspensÃ£o condicional do processo, tendo em vista que referida hipÃ3tese nÃ£o se encontra no rol taxativo do art. 271 do CÃ3digo de Processo Penal. De igual forma, nÃ£o tem o assistente da acusaÃ§Ã£o direito ao pleito de aditamento da denÃºncia, pois, tal atribuiÃ§Ã£o, pertence ao titular da aÃ§Ã£o penal, o qual, in casu, entende nÃ£o haver indÃcios mÃnimos para a inclusÃ£o do delito de fraude processual na denuncia, no que foi acompanhado pelo juÃzo.3. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005413-95.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DO DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: BENEDITO TADEU FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO: MURILO TADEU FERNANDES DE MORAES - OAB 18435)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: EDILSON AURELIO DE MOURA PALHA (ADVOGADOS: JOSÉ ROBERTO TUMA NICOLAU JUNIOR - OAB 14155; JOSÉ ISAAC PACHECO FIMA - OAB 4319)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. FURTO DE ENERGIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INCONFORMISMO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ILEGITIMIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A legitimidade do Assistente de Acusação para recorrer está restrita às hipóteses elencadas no art. 271 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.
2. Nessa linha de raciocínio, o assistente da acusação não tem legitimidade para interpor recurso contra decisão que concede a suspensão condicional do processo, tendo em vista que referida hipótese não se encontra no rol taxativo do art. 271 do Código de Processo Penal. De igual forma, não tem o assistente da acusação direito ao pleito de aditamento da denúncia, pois, tal atribuição, pertence ao titular da ação penal, o qual,
in casu
, entende não haver indícios mínimos para a inclusão do delito de fraude processual na denuncia, no que foi acompanhado pelo juízo.
3.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado por VIDEOCONFERÊNCIA, na 6ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por BENEDITO TADEU FERREIRA DE MORAES (vítima e assistente de acusação nos autos de origem), contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que determinou a Suspensão Condicional do Processo pelo período de dois anos.

Segundo consta dos autos, o réu Edilson Aurélio de Moura Palha (ora apelado) foi denunciado pelo crime de furto de energia (art. 155, §3º do CP) e, na ocasião, o
dominus litis
propôs a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.0900/95

Após o recebimento da inicial (fl. 08) e ofertada a resposta escrita à acusação (fls. 12/20) o advogado da vítima apresentou petição para sua habilitação como assistente de acusação, requereu o aditamento da denúncia, para incluir o crime de fraude processual (art. 347, p. único, do CP), e requereu a oitiva de uma testemunha (fls. 23/29).

O
dominus litis
manifestou-se favorável ao pleito de habilitação do assistente de acusação e à inclusão da testemunha, porém, pelo indeferimento do pleito de aditamento da inicial, por entender não restar configurado nos autos o crime de fraude (fl. 32).

O juízo acolheu a manifestação do Promotor de Justiça, nomeando o advogado da vítima como Assistente de Acusação, silenciando quanto à oitiva da testemunha, indeferindo o pleito de aditamento e determinando a realização da audiência para Proposta de Suspensão Condicional do Processo (fl. 33).

O assistente de acusação, ora recorrente, apresentou documentação requerida pelo juízo,
sem contestar a decisão proferida
(fls. 34/69).

Em 12/09/2018, foi realizada a audiência e determinada a Suspensão Condicional do Processo (fls. 84/85), decisão ora combatida.

Em suas razões (fls. 86/91), o assistente de acusação requer que seja reconhecido o crime de Fraude Processual e, assim, considerando o concurso de crimes e o aumento da pena mínima, que seja afastada a possibilidade de suspensão condicional do processo, anulando-se a sentença.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
se manifesta pelo não provimento do recurso
, por reafirmar não haver nos autos indícios do crime de fraude processual, inexistindo, a seu ver, o elemento subjetivo do tipo e, nem mesmo, alguma prova que indique que o réu tenha desconectado o cabo responsável pelo furto de energia (fls. 93/97).

Também em contrarrazões, a defesa do réu/apelado se manifestou pelo não provimento do recurso (fls. 99/106).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifesta pelo conhecimento e
provimento
do apelo, por entender que o crime de fraude processual deve ser apurado na instrução (fls. 111/114).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 09/05/2019.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 12/03/2021.
V O T O

O recurso não deve ser conhecido.

Conforme relatei, o apelante, que é vítima do crime de furto e assistente de acusação na ação penal, pretende ver anulada a decisão que decretou a suspensão condicional do processo proposta pelo Ministério Público.

Para tanto, defende que deve ser reconhecida a ocorrência do delito de fraude processual em concurso com o crime de furto, aumentando a pena mínima e, assim, afastando a possibilidade do benefício.

Ocorre que a procedência da irresignação encontra óbice na sua origem, qual seja, a impossibilidade legal do pleito de aditamento da denúncia e do inconformismo com o
sursis
processual pelo assistente de acusação.

Isso porque, conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, o rol de atribuições do Assistente de Acusação previsto no art. 271 do CPP é taxativo e, nele, não há a previsão dos inconformismos aqui deduzidos.

Nesse sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE RECURSAL. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A legitimidade recursal do assistente da acusação limita-se às hipóteses descritas no rol taxativo do art. 271 do CPP
, quais sejam, impugnação da absolvição, da impronúncia (art. 584, § 1º, do CPP) e da extinção da punibilidade (art. 581, VIII, do CP).
2.
Por ausência de previsão legal expressa, o assistente da acusação carece de legitimidade para recorrer de sentença que homologa suspensão condicional do processo proposta pela acusação
. 3. Agravo regimental não provido.¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 955268/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/03/2019) (destaquei)
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE ADSTRITA AO ROL DO ART. 271 DO CPP. ROL TAXATIVO. 2. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 3. CPP, ART. 581: ALCANCE. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que a legitimidade do Assistente para recorrer está restrita às hipóteses elencadas no art. 271 do Código de Processo Penal
. 2. Nessa linha de raciocínio, o assistente da acusação não tem legitimidade para interpor recurso em sentido estrito contra decisão que concede a suspensão condicional do processo, tendo em vista que referida hipótese não se encontra no rol taxativo do art. 271 do Código de Processo Penal. De igual forma, não tem o assistente da acusação direito à inclusão de nova condição na proposta de suspensão condicional do processo apresentada pelo Ministério Público, pois tal atribuição pertence ao titular da ação penal, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, podendo o Magistrado fixar outras condições, conforme previsão expressa no § 2º de referido dispositivo (AgRg no RMS 54.426/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). No mesmo diapasão: AgRg no RMS 54.426/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018; AgRg no REsp 1311613/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018; HC 409.161/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017; HC 287.948/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 22/09/2011 E AgRg no Ag 1279447/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011. 3. Com efeito, o artigo 581 do Código de Processo Penal assevera que a legitimidade do assistente de acusação para interposição de recurso em sentido estrito limita-se às situações de decisão que reconheça a prescrição ou julgue extinta a punibilidade do réu, o que foge ao caso em tela, uma vez que a decisão homologatória de suspensão processual não resulta em extinção da punibilidade, o que só ocorrerá, se for o caso, ao fim do período de prova, diante do cumprimento das condições impostas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Terceira Seção, AgRg no AREsp 1140830/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 08/02/2019)

Some-se a isto o fato de que a Promotoria de Justiça, na condição de
dominus litis
, afirma não haver nos autos indícios do crime de fraude processual, inexistindo, a seu ver, o elemento subjetivo do tipo e, nem mesmo, alguma prova que indique que o réu/apelado tenha desconectado o cabo responsável pelo furto de energia, razão porquê se manifestou pelo não aditamento da denúncia (que imputa apenas o delito de furto), no que foi acompanhada pelo juízo.

Inviável, portanto, o acatamento da irresignação, seja por ilegitimidade da parte para tanto, seja porque o dono da ação entende não haver os indícios necessários para a acusação, no que, repito, foi acompanhado pelo juízo.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 22 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator